Tribunal: TJBA
Processo: 8033031-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033031-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
TAIS SILVA DE LIMA

APELADO: ZULMIRA MARIA SANTOS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
TAIS SILVA DE LIMA

I

APELAÇÕES SIMULTÃNEAS. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. OBSERVÃNCIA. IMPERIOSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO LIMINAR. RATIFICAÇÃO.

I
-
A Constituição Federal consagrou o princípio da duração razoável do processo em seu art. 5º, inciso LXXVIII, que possui uma íntima relação com os princípios da eficiência e da segurança jurídica.

II - A
Administração Pública

deve observância ao princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo o da eficiência relacionado à melhoraria do atendimento dos servidores públicos, vinculando-os à execução de sua função com presteza e buscando a perfeição, o que não logrou evidenciado na espécie.

III - Evidenciada
que a conclusão do processo administrativo ultrapassou todos os limites da razoabilidade, em total desrespeito à determinação judicial, deve ser mantida a decisão liminar que fixou a multa por descumprimento no montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), reformando-se a sentença neste aspecto, provendo-se o recurso da Autora.

RECURSO DO MUNICIPIO NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8033031-22.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelantes e Apelados
ZULMIRA MARIA SANTOS CORDEIRO

e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SALVADOR
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora